Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-90.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais decorrente de óbito causado por acidente em linha férrea. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Competência. Atropelamento em linha férrea administrada por concessionária de serviços públicos é matéria de competência de uma das Câmaras de Direito Público. Prevenção em razão de agravo que se limitou a discutir benefício da

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais decorrente de óbito causado por acidente em linha férrea. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Competência. Atropelamento em linha férrea administrada por concessionária de serviços públicos é matéria de competência de uma das Câmaras de Direito Público. Prevenção em razão de agravo que se limitou a discutir benefício da justiça gratuita e que não prevalece sobre a competência em razão da matéria. Recurso não conhecido, com determinação de sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000115-
90.2018.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes LUCIMARY
DA ROCHA FABRI (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIA HELENA DA ROCHA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRS LOGÍSTICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do presente recurso, determinando-se a sua redistribuição a uma das
Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-90.2018.8.26.0028 -Aparecida - Voto: no23161
2
Voto n.o23161
Apelação Cível 1000115-90.2018.8.26.0028
Aparecida
Apelantes: Lucimary da Rocha Fabri e Lucia Helena da Rocha
Apelado: Mrs Logística S/A
Luciene Belan Ferreira Allemand
Apelação. Ação de indenização por danos morais
decorrente de óbito causado por acidente em
linha férrea. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Competência.
Atropelamento em linha férrea administrada por
concessionária de serviços públicos é matéria de
competência de uma das Câmaras de Direito
Público. Prevenção em razão de agravo que se
limitou a discutir benefício da justiça gratuita e
que não prevalece sobre a competência em razão
da
matéria.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de sua redistribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrente de óbito
causado por acidente em composição ferroviária, julgou improcedente o pedido
formulado por Lucimary da Rocha Fabri e Lúcia Helena da Rocha em face de MRS
Logística S/A (fls. 337/342).
As autoras alegam que a r. sentença pauta-se na equivocada
premissa de que o local do acidente era seguro e estava sinalizado. Destacam, nesse
sentido, que as provas juntadas demonstram que outros acidentes já ocorreram no
local e que apelada apenas empreendeu obras de segurança no local após o acidente
envolvendo sua mãe. Ressaltam que as testemunhas arroladas por elas descreveram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-90.2018.8.26.0028 -Aparecida - Voto: no23161
3
condição do local, à época do acidente, e que a ré não trouxe provas técnicas (laudo
subscrito por engenheiro habilitado), documentais ou orais, dando conta do
cumprimento das normas de segurança aplicáveis. Pedem o provimento do recurso,
para reformar a r. decisão, impondo à ré o pagamento de indenização por danos
morais. No mais, manifestam óbice ao julgamento virtual da irresignação, em razão
do interesse de realizar sustentação oral (fls. 345/357).
Houve resposta (fls. 361/372).
É o relatório.
A oposição ao julgamento virtual não impede o aqui ora
realizado, considerando o conteúdo do julgamento, diante do disposto no artigo 170,
I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, por semelhança.
O recurso não deve ser conhecido.
Conforme decisão do Colendo Órgão Especial, em conflito de
competência, tratando-se de atropelamento em linha férrea administrada por
concessionária de serviços públicos, a competência é de uma das Câmaras de Direito
Público. Confira-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Atropelamento em
linha férrea administrada por concessionária de
serviços públicos em razão da ausência de sinalização
e de adoção de medidas de segurança no local do
sinistro. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no
623/13 deste C. Órgão Especial, que estabelece a
competência da Seção de Direito Público para
conhecer e julgar os recursos que versem responsabilidade extracontratual do Estado,
compreendida a decorrente de atos ilícitos praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-90.2018.8.26.0028 -Aparecida - Voto: no23161
4
por concessionárias e permissionárias de serviço
público. Reconhecida a competência da E. 9a Câmara
de Direito Público, suscitante. Conflito acolhido.
(TJ/SP, Conflito
de
competência
no
0038936-36.2019.8.26.0000,
Relator: Des.
Geraldo
Wohlers, Órgão Especial, julgado em 27/11/2019)
(realces não originais).
No caso, a ré MRS Logística S/A é concessionária de serviços
públicos, de modo a matéria em apreço está inserida na competência de uma das
Câmaras da Seção de Direito Público.
Em casos similares, envolvendo a própria ré, assim já decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
Apelação
Atropelamento em linha férrea

Competência. Conforme ao que foi decidido pelo
Colendo Órgão Especial, em conflito de competência,
tratando-se de "atropelamento em linha férrea
administrada por concessionária de serviços públicos",
a competência é de uma das Câmaras de Direito
Público (CC 0038936-36.2019.8.26.0000, julgado em
27 de novembro de 2019, por votação unânime. Relator
Desembargador Geraldo Wohlers). Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição a uma das
Câmaras
da
Seção
de
Direito
Público.
(TJ/SP, Apelação
no
1001823-03.2017.8.26.0323,
Relator: Des. Lino Machado, 30a Câmara de Direito
Privado, julgado em 11/3/2020) (realces não originais).
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-90.2018.8.26.0028 -Aparecida - Voto: no23161
5
CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO

Atropelamento de transeunte em linha férrea Ação
amparada na desídia da concessionária de serviços
públicos quanto à segurança - Matéria que se insere
na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de
Direito Público - Resolução no 623/2013, artigo 3o,
I.7,"b" Entendimento recente do c. Órgão Especial -
Redistribuição
determinada
-
Recurso
não
conhecido. (TJ/SP, Apelação
no
0013454-34.2007.8.26.0606,
Relator: Des.
Melo
Bueno, 35a Câmara de Direito Privado, julgado em
9/3/2020) (realces não originais).
Competência
recursal.
Indenização
por
danos
materiais e morais. Acidente em linha férrea. Ação
ajuizada contra concessionária de serviço público.
Matéria que não se enquadra na competência desta
Câmara. Competência da Seção de Direito Público.
Resolução 648/2014. Alteração do inciso I.7., art. 3o da
Resolução
623/2013.
Recurso
não
conhecido.(TJ/SP, Apelação
no
0006983-11.2010.8.26.0278, Relator: Des. Francisco
Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado,
julgado em 5/3/2020) (realces não originais).
Assim, a competência recursal em relação à matéria para
julgamento do recurso ora em análise é de uma das Câmaras da Seção de Direito
Público, cuja redistribuição do recurso de apelação em testilha é providência que se
impõe.
Registre-se, por fim, que a prevenção em razão de agravo que se
limitou a discutir benefício da justiça gratuita (fls. 189/238) não prevalece sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-90.2018.8.26.0028 -Aparecida - Voto: no23161
6
competência em razão da matéria1.
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso,
determinando-se a sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
1 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE ACORDO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA EMBARGOS À EXECUÇÃO. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda
fundada em execução de título executivo extrajudicial ( termo de acordo de confissão de dívida ). Discussão
referente à validade de cláusula constante no termo ( condição suspensiva do vencimento de sete parcelas,
devidas por Kallas Engenharia, que seriam pagas apenas após o recebimento de quantia a ser paga pela
Secretaria Estadual de Segurança Pública ). Matéria recursal inserida no âmbito da competência da 11a a 24a ,
e 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado dessa Corte de Justiça, nos termos do artigo 5o, itens II.3 da
Resolução no 623/2013. Competência por motivo de prevenção, outrossim, que não prevalece diante da
competência em razão da matéria. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitada (38a Câmara de Direito Privado), para apreciar a julgar a matéria
questionada. (TJ/SP, Conflito de competência cível no 0042680-39.2019.8.26.0000, Relator: Des. Marcondes
D'Angelo, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, julgado em 12/11/2019)